Tribunal: TJDFT
Processo: 0702721-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE CÁLCULOS CONTÁBEIS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, proferido em embargos de declaração, que negou provimento ao recurso. 1.1. O embargante alega que há omissão e contradição no acórdão.
2. Os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposição do art. 1.022 do CPC. 2.1. Precedente turmário: “A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado” (07103415120198070020, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 21/09/2020). 2.2. STJ: “[...] 3. A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma entrevista no julgado embargado. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no AREsp 663.614/MG, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 22/8/2017).
3. O acórdão fundamenta, com entendimento pacífico do STJ, que os índices negativos devem ser considerados no cálculo para reajuste de aluguel. Porém, após o cálculo final, caso haja redução, deve ser mantido o valor nominal do contrato. 3.1 De fato, conforme os cálculos elaborados pela contadoria judicial, em nenhum dos anos houve redução do valor nominal dos aluguéis. Ao contrário, os índices de reajuste, mesmo tendo sido compostos, em alguns meses, por índices negativos, ensejaram aumento nominal do aluguel em todos anos. 3.2. Precedente do STJ: “(...) 3. Os índices negativos de correção monetária (deflação) serão considerados no cálculo de atualização, ressalvada a prevalência do valor nominal se, ao final, houver redução do montante principal. 4. Agravo interno no recurso especial não provido.” (AgInt no REsp 1617173/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 17/10/2018). 3.3. Os embargos devem ser acolhidos neste ponto, uma vez que os cálculos elaborados pela contadoria judicial não merecem reparos, sendo desnecessária a revisão no que tange à manutenção do valor nominal dos aluguéis.
4. O acordão foi claro e didático ao explanar que a revisão judicial do valor do aluguel não possui o condão de desobrigar as partes do cumprimento das cláusulas contratuais. Dentre elas a que pactua o reajuste anual do aluguel com base na variação nominal do IPC/FIPE, do período transcorrido. 4.1. O julgado faz referência ao fundamento utilizado pelo embargante ao citar que o art. 2o, § 3o da lei 10.192/2001 dispõe que “(...)são nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apuração do índice de reajuste, produzam efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior à anual”, o que apenas corrobora a decisão prolatada. 4.2. O aresto reiterou que os cálculos foram feitos conforme decidido pela sentença, de modo que não carecem de revisão pela contadoria nos quesitos levantados pelo agravo e, após, pelos embargos. 4.3. O acórdão embargado não se encontra contraditório tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. 4.4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Deve-se frisar que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
6. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.